Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. ÔNUS DO EXEQUENTE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL CARACTERIZADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE. ARTIGO 523, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a tese firmada em sede de repetitivo pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS, Tema 407), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado.
2. Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico ou, ainda, de valor da causa muito baixo, não se revela cabível o arbitramento dos honorários de forma equitativa, consoante elencado no § 8o do art. 85 do CPC. Deve, pois, ser aplicado o disposto no § 2o do referido artigo, ou seja, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido (excesso verificado).
3. Nos termos do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil, efetuado pelo devedor, no prazo legal de 15 dias, o pagamento voluntário parcial da obrigação, mediante depósito da quantia que entende devida, a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença incidirão sobre o montante remanescente do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido.